Tribunal: TJMT
Processo: 1029797-63.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029797-63.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VILSON SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 019.141.131-01 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial conclusivo pela ausência de redução da capacidade laborativa do segurado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita, sem comprometimento funcional significativo e com manutenção da capacidade laborativa total, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, requisito que não restou demonstrado pela prova pericial produzida nos autos.

4.
A perícia médica concluiu categoricamente pela manutenção da capacidade laborativa total do segurado, afastando a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça através da técnica do
distinguishing
.

5.
Inexistem elementos técnicos ou fáticos que autorizem o afastamento das conclusões periciais, elaboradas por profissional de confiança do juízo com metodologia adequada e observância do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213 de 1991, artigo 86; Decreto n. 3.048 de 1999, anexo III; Código de Processo Civil, artigo 479.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 416, REsp n. 1.109.591/SC, Relator Ministro Celso Limongi, Terceira Seção,
j.
25.8.2010
;

TJ-MT, AC 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. Em decisão monocrática, o recurso foi desprovido, fundamentando-se na conclusão pericial de que o trabalhador não apresenta lesão legalmente relevante conforme o Decreto n. 3.048, anexo III, e mantém capacidade laborativa total para ocupação habitual.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que o laudo pericial confirma redução de capacidade laborativa de 2%, argumentando que tal percentual, ainda que mínimo, enseja o direito ao benefício. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 416, segundo o qual o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo devido ainda que mínima a redução da capacidade. Defende que o anexo III do Decreto n. 3.048 possui caráter meramente exemplificativo e que a interpretação do
julgador
confundiu os requisitos do auxílio-acidente com os do auxílio-doença.

A autarquia previdenciária, devidamente intimada, deixou transcorrer
em branco
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025